Tribunal: STF
Processo: HC 201727
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa: Questão de ordem. Direito constitucional e processual penal. Habeas corpus. Trancamento da ação penal. Interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre. Matéria afetada ao Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADPF 442, Rel. Min. Rosa Weber). Proposta de Sobrestamento do feito.



    1. Trata-se de habeas corpus em que se pretende, em síntese, o reconhecimento da atipicidade material do crime de aborto, com consentimento da gestante, no primeiro trimestre da gestação.



    2. No julgamento do HC 124.306, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme a Constituição aos arts. 124 a 126 do CP, que criminalizam o crime de aborto, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre.



    3. Ocorre que, para além da complexidade da questão constitucional, a matéria discutida nestes autos coincide com o objeto da ADPF 442, Rel. Min. Rosa Weber, cuja finalidade é exatamente tratar sobre eventual não recepção, pela ordem constitucional vigente, dos arts. 124 e 126 do Código Penal, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas.



    4. Nessas condições, tudo recomenda o sobrestamento do feito até final pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal na aludida arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição que contou com audiência pública e já se encontra devidamente instruída para julgamento de mérito.



    5. Habeas corpus sobrestado.